Tribunal: TJDFT
Processo: 0750818-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TÉRMINO DO STAY PERIOD. AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÃO. INÉRCIA DO RECUPERANDO. PROSSEGUIMENTO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por devedor em recuperação judicial contra decisão que indeferiu pedido de extinção de execução de título extrajudicial. Sustenta a impossibilidade de prosseguimento da execução individual após o término do stay period previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005.
2. Consta dos autos que o Juízo da recuperação judicial indeferiu novo pedido de prorrogação do período de blindagem, registrando a ausência de providências mínimas para realização da assembleia geral de credores.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se, encerrado o stay period sem prorrogação válida e sem demonstração de essencialidade de bens, é possível o prosseguimento da execução individual.
III. Razões de decidir
4. O art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005 estabelece a suspensão das execuções pelo prazo de 180 dias. Trata-se de medida temporária, destinada a viabilizar a negociação coletiva e a aprovação do plano de recuperação.
5. No caso, o período de blindagem se encerrou e houve decisão expressa do Juízo recuperacional indeferindo nova prorrogação. Não há decisão vigente determinando a suspensão das execuções.
6. A paralisação das execuções não pode se perpetuar quando o próprio devedor contribui para a estagnação do processo recuperacional, deixando de adotar as providências legais necessárias.
7. O agravante não demonstrou que os atos constritivos recairiam sobre bens essenciais à atividade empresarial. Alegações genéricas não impedem o regular prosseguimento da execução.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Encerrado o stay period previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, sem decisão válida de prorrogação, é possível o prosseguimento da execução individual. 2. Incumbe ao devedor demonstrar a essencialidade dos bens atingidos por atos constritivos, não sendo suficiente alegação genérica para obstar a execução.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, arts. 6o, § 4o, 36, 40, 56, § 1o; CPC, art. 995, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 191.533/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 08.02.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.212.705/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.06.2023.